Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de sentença que denegou a ordem em habeas corpus em primeira instância, por inadequação da via eleita.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
3. Descabida a utilização da via estreita do habeas corpus para pleitear a liberdade imediata de paciente alegadamente vítima de internação voluntária, porquanto a pretensão demanda percuciente revolvimento fático-probatório. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal quando não verificada, de plano, a ilegalidade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.